Tribunal: TJDFT
Processo: 0737811-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. COMPRA E VENDA DE GADO LEITEIRO. RESCISÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. PRODUÇÃO DE LEITE E CRIAS DESTINADAS AO AUTOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PATRIMÔNIO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.
1 - Se a parte apresentou fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, mostra-se cumprido o requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
2 - Se a sentença recorrida analisou devidamente as questões de fato e de direito, indicando seus fundamentos, em observância ao art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC, não merece acolhida a tese de nulidade do decisum por ausência ou insuficiência de fundamentação. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
3 - Tratando-se o autor de produtor rural que adquire gado para fomento da sua atividade econômica, não se caracteriza como consumidor, de modo que, não havendo relação de consumo, não incide o CDC.
4 - Peculiaridades do caso concreto em que, rescindido o contrato de compra e venda de gado leiteiro, por culpa da ré/alienante, com o retorno das partes ao status quo ante, o autor/adquirente se beneficiou com a produção leiteira e com as crias durante o período em que as vacas permaneceram em sua posse. Assim, o autor não faz jus a reembolso pelas despesas ordinárias com a alimentação/manutenção dos animais durante tal interregno, sob pena de enriquecimento sem causa.
5 - O mero inadimplemento contratual, ainda que configurado, não enseja a reparação por danos morais, se não há comprovação de qualquer violação ao patrimônio moral do demandante, mas, tão somente, meros aborrecimentos.
6 - Apelação não provida.